Tribunal: TJMT
Processo: 1010524-22.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010524-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO - CPF: 004.294.261-60 (EMBARGANTE), JADE MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 011.675.641-11 (EMBARGANTE), JOSELINA DE FIGUEIREDO COSTA E SILVA - CPF: 284.338.151-72 (EMBARGANTE), LARISSA AMORIM DA COSTA - CPF: 005.123.401-70 (EMBARGANTE), LAURA BATISTA GONCALVES - CPF: 013.266.691-09 (EMBARGANTE), LINDAURA BASANO DE MAGALHAES - CPF: 171.700.361-34 (EMBARGANTE), RENATO WENDER DE LIMA BRANDAO - CPF: 006.554.471-48 (EMBARGANTE), VERCIO NEGETI DA SILVA - CPF: 775.452.901-78 (EMBARGANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 010.256.801-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de processo de liquidação de sentença e a antecipação dos honorários periciais pelos autores, beneficiários da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, deve antecipar os honorários periciais, ou se a responsabilidade pelo pagamento recai sobre o Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Superveniência de decisão do juízo de origem, determinando a realização de perícia e esclarecendo que o adiantamento dos honorários foi facultativo, afastando qualquer inversão do ônus de pagar. Recurso prejudicado pela perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo não conhecido, por ausência superveniente de interesse recursal. Tese de julgamento: “A superveniência de decisão que esgota o objeto do recurso prejudica sua apreciação”.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 932, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo
,
interposto por
ADRIANA HADDAD SOUZA PORTO
e outros,
contra decisão do Juízo da
4ª
Vara
da Fazenda Pública de Cuiabá
que
,

em
processo de
Liquidação de Sentença,
determinou a suspensão do feito
pelo prazo de 90 (noventa) dias,
com a remessa ao arquivo
provisório
,
facultando à parte au
t
ora
a antecipação dos honorários periciais
para
prosseguimento
imediato
da demanda.

A
legam
os agravantes, em síntese, que,
conforme entendimento jurisprudencial
(STJ

Tema
871
)
, a responsabilidade de antecipar os honorários periciais deve recair sobre o Estado de Mato Grosso, e não sobre
os autores
, especialmente por serem beneficiários da Justiça Gratuita
.

Aduzem, em relação à suspensão do feito, que a
decisão fere os princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo
.

Além da concessão de tutela de urgência, para
suspensão imediata da decisão agravada,
pleiteiam os agravantes
o provimento do recurso

para que seja
reformada a decisão agravada, com determinação ao juízo de origem para prosseguir com a liquidação de sentença por arbitramento, intimando o Estado de Mato Grosso a antecipar os honorários periciais
.

O recurso foi recebido pela
Id.
211296165
,
que deferiu em parte a tutela antecipada, suspendendo a
eficácia da decisão
agravada
tão somente em relação à
obrigação dos agravantes de antecipar os honorários periciais, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte)
.

Contra a decisão inicial, os agravantes opuseram os Embargos de Declaração acostados ao Id.
212558677
, reiterando os argumentos iniciais
e pugnando pela suspensão total da decisão do juízo singular.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id.
215381193
).

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo
,
interposto pelos agravantes contra a decisão proferida
no
processo de
Liquidação de Sentença

n.
1000544-06.2016.8.11.0041

referente à incorporação de perdas salariais ocorridas na conversão de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor).

A decisão agravada
determinou a suspensão do processo de liquidação de sentença por arbitramento, aguardando a realização de
processo seletivo
para a contratação de contador judicial. Alternativamente, fixou que, caso os autores tivessem interesse no prosseguimento célere do feito, deveriam adiantar o valor dos honorários periciais
(Id.
210777698 - Pág. 1
)
.

Ocorre que, ao analisar dos autos
na origem
,
é possível
veri
ficar
que o presente
recurso
não atende a
o
pressuposto
de admissibilidade necessário
para o seu conhecimento.

Isso porque,
compulsando os autos de origem (Processo n°
1000544-06.2016.8.11.0041
), constata-se que

foi proferida
decisão
pelo
juízo
a quo
,
posterior à interposição do presente agravo, e
m 28.05.2024, esclarecendo que não determinou a inversão do ônus de pagar honorários periciais, bem como
ordenou
a remessa dos autos
para a
realização de perícia
,
diante
da
contratação de Contadores Judiciais
. As partes já foram intimadas na origem e apresentaram quesitos, assim como o perito nomeado já designou data para a realização dos trabalhos.

Veja, nesse sentido, a decisão de Id.
157218778
– Processo n°
1000544-06.2016.8.11.0041
:

Vistos,

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento em que háa necessidade da nomeação de perito contábil para apurar se houve defasagem e/ou recomposição salarial e apresentar os cálculos dos valores, se devido.

Proferida a decisão sob o ID.149159212, os Requerentes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento, por entenderem incabível o adiantamento dos honorários periciais.

Adveio comunicação entre instâncias, em que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso suspendeu a realização de qualquer pagamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Anote-se que este Juízo não incumbiu as partes autoras o dever de pagar os honorários periciais, invertendo o ônus da obrigação, mas apenas FACULTOU, quando asseverou "se assim entender", a possibilidade, baseado no princípio da cooperação entre as partes. Logo, não há que se falar em obrigação ou prejuízo à celeridade da demanda.

Dando continuidade,
existindo a notícia de contratação dos Contadores Judiciais, determino a remessa do feito ao contador contratado nos termos do Edital outrora mencionado, o qual nomeio como perito do Juízo.

Este Juízo indica os seguintes quesitos a serem respondidos pelo perito:

1)Informe se coma reestruturação de cargos e salários decorrente do Plano de Cargos e Carreiras – PCCS houve incorporação do índice de 11,98 % (onze vírgula noventa e oito por cento) nas remunerações dos servidores públicos ora exequente.

Apresentados os documentos pelas partes, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 60 dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

Proceda a secretaria com a adequação do assunto relativo ao processo, a fim de que conste como URV, para identificação e remessa conjunta ao senhor perito para solução das demandas dessa natureza.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízoad quem, a fim de que tenha ciência da interpretação equivocada realizada pela parte.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de maio de 2024

É e
vidente, portanto, que o presente recurso,
assim como os embargos de declaração opostos no Id.
212558674
, os quais visam, em última análise,
à
reforma da decisão interlocutória para dar imediato prosseguimento à Liquidação por Arbitramento e
à
revogação da determinação para adiantamento dos honorários periciais pela parte autora,
foram
superad
os
por decisão superveniente, que esgotou os pedidos recursais.

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III
,
do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente
prejudicado
, como cito:

“Art. 932.Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

N
essa
vertente
,
tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - IPTU – DECISÃO QUE DETERMINA O
ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS COM BASE NO PROVIMENTO 13/2013-CGJ – VALOR INSIGNIFICANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL COM A DEVIDA PROVIDÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

Se, ao prestar as informações pertinentes, o ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada informa a retratação do ato processual impugnado no agravo de instrumento, tal fato resulta na perda superveniente do interesse recursal, devendo, por via de consequência, ser julgado prejudicado o recurso.

(N.U 1010752-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019,
Publicado
no DJE 22/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ÚNICA - LEI N.º 12.1538/2009 C/C ART. 51, III, DA LEI N.º 9.099/95 - RESOLUÇÃO N.º 04/2014/PLENO TJMT - NOVA DECISÃO DO JUÍZO A QUO REVOGANDO A ANTERIOR - PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA. 1. Sendo prolatada nova decisão no Juízo de origem, revogando a decisão ensejadora do Agravo de Instrumento, evidencia-se a perda do objeto, que torna prejudicada a apreciação do recurso.

2. Agravo de Instrumento não conhecido. (N.U 1009084-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

Assim, em virtude da
decisão posterior
proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários,
que deu
continuidade à
realização da perícia e e
sclareceu

a
questão relativa aos
honorários periciais,
não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento
relativo ao interesse recursal
,
o
que impede o conhecimento e julgamento
de
mérito do presente recurso.

R
esta
ndo
prejudicada a apreciação
d
o
Agravo de Instrumento,

perdem o objeto também os Embargos de Declaração
contra a decisão antecipatória da tutela recursal
(Id.

Id.
212558677
),
deve
ndo
ser negado seguimento ao recurso
, nos termos d
o art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
AO RECURSO
(art. 932, III, do CPC), restando
PREJUDICADO
S
o Agravo
de Instrumento
e os Embargos de Declaração,
em razão da superveniência de
decisão
no processo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024